Tribunal: TJES
Processo: 5005628-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005628-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GLEISSON DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005628-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GLEISSON DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EXECUÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO DECRETO Nº 11.302/2022 NÃO FORAM PREENCHIDOS. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS REFERENTES AOS DELITOS IMPEDITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O indulto é ato de vontade discricionário e de competência privativa do Presidente da República, que definirá a extensão do benefício, nos termos do artigo 84, XII, da Constituição da República, de modo que não cabe ao Poder Judiciário restringir o alcance do benefício, muito menos ampliá-lo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005628-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GLEISSON DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
Gleisson dos Santos
em razão da decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal de Colatina
, que indeferiu o seu pedido de extinção da punibilidade da guia de execução referente à ação penal nº 0000400-71.2013.8.08.0030, com base no artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022.

O agravante sustenta que o crime a que se pede o indulto, não foi praticado em concurso de crimes, tampouco com os impeditivos previstos no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022, motivo pelo qual requer a extinção da punibilidade pelo indulto.

O recurso não comporta provimento
.

O indulto é ato de vontade discricionário e de competência privativa do Presidente da República, que definirá a extensão do benefício, nos termos do artigo 84, XII, da Constituição da República Federativa do Brasil,
de modo que não cabe ao Poder Judiciário restringir o alcance do benefício, muito menos ampliá-lo
(AgRg no HC n. 773.059/AM, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Assim dispõe o artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Observa-se, portanto, que,
no caso de condenações distintas, as penas correspondentes a cada infração deverão ser unificadas ou somadas para fins de aplicação das regras de indulto,
situação distinta de quando há o concurso de crimes, quando as penas serão consideradas individualmente, por força do artigo 5º, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022.

No caso dos autos, o apenado cumpre pena de
46 (quarenta e seis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
pela prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de droga, associação para o tráfico. Logo, considerando as condenações distintas, aplica-se a supracitada regra do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022.

Nesse contexto, tendo em vista que um dos crimes refere-se a tráfico de drogas e associação para o tráfico, o qual consta do rol de impedimentos da concessão de indulto, conforme o artigo 7º, VI, do referido Decreto "
tipificados no caput e no § 1º do art. 33
, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
", a concessão do indulto depende do cumprimento da pena pelo crime impeditivo do benefício, o que ainda não ocorreu na espécie.

Portanto,
ainda que, com relação ao crime previsto no artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, atenda-se ao requisito do artigo 5º
("será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos"), é certo que,
em se tratando de apenado condenado pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas, não há o que se falar em indulto, por força do já mencionado artigo 11
.

Assim, o caso é mesmo de indeferimento do pedido de indulto, já que não atendidos os requisitos legais à época da publicação do Decreto nº 11.302/2022.

Isso posto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.